Tribunal: TJDFT
Processo: 0751427-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO USO DO CARTÃO – LANÇAMENTOS INDEVIDOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.

2. Na origem, relata o autor que possui cartão de crédito e contratou seguro acidente e seguro hospitalar para o cartão adicional de sua esposa com a promessa de que bastava cessar o pagamento para o efetivo cancelamento. Contudo, mesmo após interromper o uso do cartão, as cobranças dos seguros continuaram, inclusive com a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débitos, determinar a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

3. No caso em análise, o autor cessou o uso do cartão em julho de 2016 (ID Num. 25441125 – Pág. 77) e a partir de agosto consta tão somente os lançamentos de “ACCIDENT PROT PREMIUM” e “MULTI PROTECTION”. Em momento algum o réu trouxe aos autos contrato ou áudio de ligação telefônica que contradite a alegação do autor quanto ao cancelamento dos seguros diante do não pagamento. Logo, os lançamentos a partir de agosto de 2016 são indevidos.

4. Ainda sustenta o réu que a negativação se deu em razão do não pagamento da fatura vencida em 20/03/2018 (ID Num. 25441125 – Pág. 137). No entanto, tal fatura corresponde aos valores acumulados dos referidos lançamentos (ID Num. 25441125 – Págs. 113/137). Por conseguinte, sendo indevido os lançamentos e consequente cobranças, de igual forma é indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

5. À vista disso, sendo inexigível o pagamento, a inscrição é indevida, o que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa (CDC, art. 14).

6. No que se refere ao quantum da indenização, deve ser considerada a lesão sofrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por conseguinte, evitando-se o enriquecimento sem causa do autor.

7. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 se mostra adequado, devendo ser mantido.

8. Quanto à multa fixada na sentença, cujo objetivo é o cumprimento da obrigação de fazer, está tecnicamente correta, mesmo não tendo sido determinado um teto. No entanto, em sede de cumprimento, a fim de evitar a desproporcionalidade na cobrança da multa em relação ao direito tutelado, deverá ser estabelecido.

9. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.